Tribunal: TJPA
Processo: 0810105-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10999 - Conversão em Agravo Retido
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810105-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EDIMAR ISRAEL DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: WAGNER RIVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0810105-75.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIMAR ISRAEL DOS SANTOS CARVALHO

ADVOGADO: WILLIAM MARTINS LOPES - MG57787-A

AGRAVADO: WAGNER RIVA

ADVOGADO:
CÉLIO FIGUEIREDO DA SILVA

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. PRESENTES.

Não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de nulidade de decisão, já que a necessidade de intervenção do Ministério Público nas ações que envolvem litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana não obriga o juiz ao ouvir o referido órgão antes de decidir sobre pedido de liminar de reintegração. Comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do NCPC, deve ser mantida a decisão de 1ª instância que deferiu a liminar possessória.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante
EDIMAR ISRAEL DOS SANTOS CARVALHO
e como agravado
WAGNER RIVA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), de de 2021.

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0810105-75.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIMAR ISRAEL DOS SANTOS CARVALHO

ADVOGADO: WILLIAM MARTINS LOPES - MG57787-A

AGRAVADO: WAGNER RIVA

ADVOGADO:
CÉLIO FIGUEIREDO DA SILVA

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMAR ISRAEL DOS SANTOS CARVALHO E OUTROS, contra decisão proferida e mantida pelo MM. Juiz da 2ª. Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR (Processo nº 0806357-13.2018.8.14.0051) que lhe move o Agravado WAGNER RIVA, conforme abaixo:

“[...]

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar de reintegração de posse da área litigiosa indicada em inicial, sendo que os invasores terão o prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor correspondente a R$ 500,00 em caso de descumprimento após ciência desta decisão. Destaque-se o art. 537, § 1º do CPC, o qual permite ao Juízo a modificação da multa.

[...]” (ID nº 7846959, nos autos do processo nº 0806357-13.2018.8.14.0051)

“[...]

Mantenho a decisão interlocutória agravada, de modo a não exercer o efeito regressivo, sendo desnecessária a comunicação prevista no §1º, art. 1.018 do CPC.

Certifique-se quanto ao cumprimento do mandado de reintegração de posse.

[...]” (ID nº 14148690, nos autos do processo nº 0806357-13.2018.8.14.0051)

Analisando os autos, verifica-se que os Agravantes, em suas razões, aduzem, resumidamente, que o Juízo
a quo
proferiu decisão de concessão de liminar reintegratória, sem a participação obrigatória do Ministério Público como
custos legis
; bem como nega a aplicação do previsto no artigo 178 do CPC.

Asseveram que tais questões foram expostas como de ordem pública processual, contudo, em resposta ao inquirido, o douto Julgador exarou a decisão interlocutória combatida, na qual de forma sucinta, indeferiu o pedido formulado pelos requeridos e manteve a decisão que deferiu a liminar de concessão de reintegração de posse ao Agravado, sendo contra essa decisão manejado o presente recurso.

Por fim, requereu atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e no mérito o seu provimento.

Decisão Monocrática (ID nº 3661069 - Pág. 1- 6) indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Consoante certidão ID nº 3973960 - Pág. 1 não foram oferecidas as contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos condicionantes de sua admissibilidade.

A priori
, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, se limitando à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. Diante disso, cumpre esclarecer que qualquer outra pretensão, a meu ver, se mostra prematura e é matéria que pertence à instrução probatória e ao mérito da ação principal. A jurisprudência é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA.
RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. Em se tratando o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, merecendo reforma a decisão tão-somente quando se afigurar manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica (precedentes desta Corte).
AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02696507820198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 16/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)

Analisando os autos, se vê que a controvérsia gira no acerto ou não da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse da área em litígio em favor do agravado, estipulando o prazo de 30 dias para que os agravantes se retirassem do local, sob pena de multa diária no valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais),
decisum
que foi mantido pelo Juízo de 1º Grau e que os Agravantes pretendem ver reformado argumentando, para tanto, que foi proferido sem a participação obrigatória do Ministério Público e o previsto no artigo 178 do CPC, no que, a meu entendimento, carecem de razão.

A manifestação do Ministério Público nos autos da ação principal, bem como em grau de recurso, é no sentido de que eventuais nulidades processuais de atos que tenham sido praticados sem a participação da instituição só podem ocorrer após a sua intimação, o qual se pronunciará sobre a existência ou não de prejuízo no caso examinado, o órgão ministerial pugnou pelo regular prosseguimento do feito (ID nº manifestação (ID nº 14030614, nos autos do processo nº 0806357-13.2018.8.14.0051).

Portanto, a inobservância da decisão ao artigo 178 do CPC alegada pelos recorrentes, a meu ver não se sustenta, uma vez que é desnecessária a intervenção do órgão ministerial antes da concessão da liminar nas ações possessórias, como ocorreu no caso em apreço.

No que concerne ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu liminar em favor do agravado para reintegração na posse da área em litígio, entendo que a decisão não merece reparos, posto que para a concessão da liminar no caso em questão se faz necessário a comprovação pelo autor de que possuía o bem de forma legítima e que perdeu a posse da coisa em virtude do esbulho praticado.

In casu,
se observa na ação principal uma escritura pública de compra e venda e cessão de posse sobre o imóvel urbano objeto da demanda (ID nº 6535845), lavrada perante o Cartório Nogueira Sirotheau no dia 06/06/2012, além de fotos da área invadida e relatórios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, apontando o desmatamento e a limpeza do local.

Não se pode deixar de mencionar, ainda, que se trata de posse nova exercida pelos Recorrentes, a menos de ano e dia, iniciados os atos de turbação nos dias 21 e 22 de julho de 2018 e a ação manejada em 17 de setembro do mesmo ano, bem como a demonstração do esbulho após a realização da inspeção judicial pelo Magistrado de origem, consoante se vê no termo colacionado aos autos principais (ID nº 7846959), o que autorizou a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do autor ora Recorrido. Logo a manutenção da decisão é medida que se impõe. A jurisprudência é nesse sentido:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE
(BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NULIDADE
DA
LIMINAR
. PEDIDO DE AJG. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
.

NULIDADE
DE CITAÇÃO.
Não assiste ao recorrente quanto à alegação preliminar de
nulidade

de decisão, já que a necessidade de intervenção do
Ministério

Público
nas ações que envolvem litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana não obriga o juiz ao ouvir o referido órgão antes de decidir sobre pedido de
liminar
de reintegração.
INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. O fato de o imóvel estar penhorado em execução fiscal proposta pelo Município de Porto Alegre não atrai a competência da vara da Fazenda
Pública
em que tramita o processo executivo, para apreciação da presente ação reintegratória de posse. MÉRITO.
Comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do NCPC, deve ser mantida a decisão de 1ª instância que deferiu a
liminar

possessória
.
Certificado o cumprimento da ordem, sem citação porque os invasores não foram mais encontrados no local. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70079246658, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-04-2019) (grifei)

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida pelos fundamentos acima delineados.

É como voto.

Desa. EVA

DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 26/03/2021